Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700718-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VALDIRENE MELO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por VALDIRENE MELO DA SILVA, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante forneça o medicamento ABEMACICLIBE (Verzenios) 150 mg, conforme a prescrição médica (ID 258766205). A agravante sustenta que a negativa encontra respaldo nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e na legislação federal. Argumenta que o medicamento requerido não atende aos critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização Técnica (DUT 64) da ANS para a hipótese em análise, uma vez que não há indicação de tratar-se de câncer em estágio avançado ou metastático. Ressalta, ademais, a ausência de informações acerca do status dos receptores hormonais e do HER2, elementos indispensáveis para aferir a eficácia do fármaco, conforme previsto em sua bula. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada, em consonância com as diretrizes fixadas na ADI 7265. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Ao compulsar os autos de origem, constata-se que o relatório médico (ID 258766205) registra que a agravada é portadora de carcinoma ductal invasor de mama, grau 3, com tumor de 5 cm identificado ao diagnóstico. A paciente foi submetida a quatro ciclos de quimioterapia, seguidos de tratamento com paclitaxel por 12 semanas. Trata-se de caso de alto risco para recidiva da neoplasia mamária, em razão da presença de duas micrometástases em linfonodos, circunstância que preenche os critérios para tratamento adjuvante, associado à hormonioterapia, com ABEMACICLIBE 150 mg, via oral, a cada 12 horas, pelo período de dois anos, conforme protocolo do estudo randomizado MonarchE. O plano de saúde indeferiu a cobertura sob a alegação de que a indicação não se encontra em conformidade com os critérios previstos na Diretriz de Utilização Técnica (DUT 64) da Resolução Normativa n. 465/2021, apresentando, ao final, a seguinte conclusão: “A cobertura para terapia antineoplásica oral (código - 20104430) nos planos regulamentados tem critérios segundo a diretriz DUT 64 da RN 465/2021 e suas atualizações e nesta diretriz o ABEMACICLIBE somente tem cobertura para neoplasia maligna de mama AVANÇADA OU METASTÁTICA e a beneficiária NÃO TEM METÁSTASES (os linfonodos axilares NÃO são considerados metástases). São LINFONODOS SENTINELA, NÃO SÃO LINFONODOS DISTANTES DA MAMA. Dessa maneira foi negado Abemaciclibe por indicação não estar em conformidade com os critérios da DUT 64 da RN 465/2021” (ID 258766220). Pois bem. O argumento da agravante, no sentido de que a paciente não apresenta metástase, revela-se irrelevante diante da nova indicação incorporada pela RN no 660/2025. Com efeito, a referida Resolução Normativa alterou o Anexo II da RN no 465/2021, passando a incluir o medicamento ABEMACICLIBE no tratamento adjuvante de pacientes com câncer de mama inicial de alto risco. Conforme dispõe o art. 1o: “Art. 1o A presente resolução altera o anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para incorporar o medicamento Abemaciclibe, no procedimento TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO), para o tratamento adjuvante de pacientes adultos com câncer de mama inicial, com alto risco de recorrência, receptor hormonal (RH) positivo, receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2) negativo e linfonodo positivo; e para atualizar a Diretriz de Utilização no 65.15 - OSTEOPOROSE, referente ao procedimento TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO).” Registra-se que o exame de biópsia (ID 258766217) demonstra que a paciente apresenta RH+ e HER 2, atendendo ao perfil biológico exigido, além de linfonodos comprometidos, preenchendo os critérios exigidos. Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente se posicionado no sentido de que, havendo expressa indicação médica e risco concreto à saúde ou à vida do paciente, deve-se assegurar a eficácia da tutela de urgência, ainda que existam controvérsias contratuais ou regulatórias pendentes de julgamento. A cobertura, portanto, é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Diante do exposto, considerando a gravidade do quadro clínico apresentado pela agravada e o risco concreto de comprometimento à sua saúde, especialmente diante da urgência médica devidamente atestada nos autos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, preservando, por ora, os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator